Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 2.815,97G (DOIS MIL OITOCENTOS E QUINZE GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Na espécie, havendo análise de tais parâmetros apenas para arbitrar o quantum de diminuição de pena, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, não há ilegalidade a ser reparada.
2. A quantidade e a natureza das drogas aprendidas ensejam a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto), por se mostrar razoável e proporcional ao caso.
3. Diante do quantum de pena aplicada ao recorrente – 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão –, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal.